Tribunal: TJSP
Processo: 1007052-74.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. Contrato de prestação de serviços. Telefonia. Multa pela rescisão antecipada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência. EXAME: caso que se submente ao Código de Defesa do Consumidor, ante a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica e econômica da autora. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada. Contrato firmado no

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. Contrato de prestação de serviços. Telefonia. Multa pela rescisão antecipada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência. EXAME: caso que se submente ao Código de Defesa do Consumidor, ante a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica e econômica da autora. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada. Contrato firmado no dia 23 de janeiro de 2019 com prazo determinado de vinte e quatro (24) meses. Previsão de renovação automática por períodos iguais e sucessivos. Avença prorrogada automaticamente. Pedido de cancelamento efetuado em abril de 2021. Validade da cláusula de fidelização prevista no Contrato de Permanência. Prorrogação automática do Contrato de Prestação de Serviços que não implica renovação automática do prazo de fidelização. Inteligência dos artigos 57 a 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Cláusula de renovação automática do prazo de fidelidade estabelecida no Contrato de Prestação de Serviços que foi inserida em contrato de adesão com letras minúsculas, quase ilegíveis, que se revela abusiva por colocar a autora em desvantagem exagerada, bem ainda por não ter sido redigida com destaque. Observância dos artigos 51 e 54, §1, do Código de Defesa do Consumidor. Multa que havia mesmo de ser declarada inexigível no caso dos autos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*